Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-69.2021.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-69.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATUSALEM PEREIRA GOMES - CPF: 799.188.671-91 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 376.366.001-10 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (APELANTE), MATUSALEM PEREIRA GOMES - CPF: 799.188.671-91 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MATUSALEM PEREIRA GOMES - CPF: 799.188.671-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - SIMPLES OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FORMA, MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É nulo o ato administrativo desvestido de forma, que determina a remoção, de ofício, de servidor público sem a devida motivação.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, clara e contemporânea à prática do ato, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (RMS 34.571/RS e AgInt no RMS 52.794/PE).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MATUSALEM PEREIRA GOMES
, contra ato da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
, a Sra.
MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA
, em que foi confirmada a liminar deferida e concedida a segurança pleiteada, determinando o retorno do Impetrante à sua lotação de origem (id. 95760601).

O
MUNICÍPIO DE JACIARA
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009 (id. 95760590) e, em suas razões recursais (id. 101177487), alega, em síntese, que resta patente a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, bem como inexiste ilegalidade ou abuso das Autoridades Impetradas, posto que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade não desconstituídas na impetração, sendo certa a motivação do ato acoimado, exposta nas informações prestadas, razão pela qual postula a reforma da sentença para o fim de ser denegada a ordem.

Em contrarrazões (id. 122790953), o Apelado defende a manutenção da sentença recorrida, reiterando os argumentos traçados na inicial, pugnando pela majoração dos honorários recursais no percentual de 15%, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença sob reexame (id. 135226182).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência expressa da sentença recorrida em 02/08/2021, com prazo para manifestação até 15/09/2021 (art. 183, do CPC), tendo sido a Apelação interposta em 08/09/2021, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 157631175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE JACIARA
pretende a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou o retorno de
MATUSALEM PEREIRA GOMES
à sua lotação de origem, postulando seja denegada a ordem pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela presente ação mandamental.

Cinge-se, pois, a controvérsia, a se verificar a legalidade do ato que removeu o Apelado do cargo de motorista de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde para motorista de veículo caçamba da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Ofício n.º 001/2021-RH (id. 95762999) e, do cotejo dos autos, concluo que
o recurso não comporta provimento
.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) demonstrada a nulidade do ato pela ausência de indicação da motivação, configurado está o direito líquido e certo do impetrante, imperando-se a concessão do writ. Ante ao exposto,
concedo a segurança para determinar o retorno do imperante à sua lotação e órgão de origem (secretaria municipal de saúde) no prazo de 15 (quinze) dias
e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a impetrada ao pagamento de verbas sucumbenciais diante das isenções legais (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei nº 12.016/09). Determino a remessa obrigatória para cumprimento de duplo grau de jurisdição com fulcro no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE e Município de Jaciara/MT.” (
id. 95760601) (g.n.)

Por sua vez, constou do ato administrativo apontado como ilegal (Ofício n.º 001/2021-RH):

“(...) Venho através deste comunicar ao Sr. MATUSALEM PEREIRA GOMES, portador do CPF nº 799.188.671-91, funcionário Público Municipal Efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que a partir do dia 04/01/2021, o mesmo estará sendo remanejado para a Secretaria de Obras, onde terá que cumprir sua carga horária conforme escala elaborada pelo Secretário Municipal de Obras o Sr. SIDNEY DE SOUZA SOARES,
como faculta o art. 31 do Estatuto do Servidor Público do Município de Jaciara, Lei nº. 1208/2009
. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para renovar nossa estima e distinta consideração. (...)” (id. 95762999).

Pois bem.

Da simples leitura do ato atacado, constata-se que o mesmo não se revestiu na necessária legalidade inerente aos atos públicos, uma vez que não preencheu os elementos relativos à forma, nem mesmo aos princípios da motivação e da publicidade, estando ainda em desacordo com a própria Lei Municipal nele mencionada (1.208/2009).

É que, no caso, o ato se limitou a justificar que a remoção seria uma
mera faculdade
prevista no art. 31 do Estatuto do Servidor Público do Município de Jaciara, Lei n.º 1.208/2009, não contando com nenhuma demonstração dos motivos que levaram à necessidade de remoção deste servidor, em específico, do cargo de motorista de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde para exercer a função de motorista de veículo caçamba da Secretaria Municipal de Obras (seja a capacidade, tempo de serviço, perfil), ou mesmo pela eventual inexistência de outros servidores disponíveis para a necessária remoção.

A propósito, consta do referido art. 31 do Estatuto dos Servidores de Jaciara (Lei Municipal n.º 1.208/1999), mencionado no Ofício n.º 001/2021-RH:

“Art. 31.
Redistribuição é a movimentação de cargos vagos e de servidor com o respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, observando-se sempre o interesse da administração e os seguintes preceitos
:

I. equivalência de vencimentos;

II. manutenção da essência das atribuições do cargo;

III. vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

IV. mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; e,

V. compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

§1º. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

§2º.
A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante
ato conjunto entre a área de gestão de recursos humanos e os órgãos
e entidades da administração pública envolvidas
.

§3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento.

§4º. O cargo do servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da área de gestão de recursos humanos e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.” (g.n.)

Ora, de plano constata-se que o ato não observou o §2º do art. 31 da Lei nº. 1.208/2009, uma vez que o referido expediente partiu exclusivamente da Secretaria Municipal de Saúde, não se tratando, portanto, de ato conjunto entre a área de gestão de recursos humanos e a Secretaria Municipal de Obras, também envolvida.

Nessa esteira, não pode prosperar o argumento do Apelante de que
“conforme documentos juntados pelo próprio impetrante
e informações da autoridade impetrada,
HOUVE A DEVIDA MOTIVAÇÃO

para a transferência do servidor para a Secretaria de Infraestrutura para
OPERAR VEÍCULO
da municipalidade”
, uma vez que, por óbvio, a motivação deve ser contemporânea à prática do ato administrativo, constante do bojo do próprio ato.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. 2.
A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato
. Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no RMS n. 59.784/RS, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, j. 5/10/2020, DJe 08/10/2020.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.” (STJ. AgInt no RMS n. 52.794/PE, Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.) (g.n.)

Não bastasse isso, não consta que ao ato realizado por meio do Ofício n.º 001/2021-RH tenha sido dada a necessária publicidade, por meio de publicação em órgão oficial, tendo se limitado o Apelante a simplesmente encaminhar o referido expediente ao servidor, o que também não se pode admitir.

Sobre o tema já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
REMOÇÃO
-
SIMPLES OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO
- AUSÊNCIA DE FORMA, MOTIVO E MOTIVAÇÃO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO.
É nulo o ato administrativo desvestido de forma, que determina a remoção, de ofício, de servidor público sem a devida motivação
.” (TJMT. Apelação nº 102909/2012. N.U 0002938-57.2011.8.11.0015, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2013, DJe 25/11/2013) (g.n.)

Com tais considerações, constatado que a prática do ato acoimado de ilegalidade, de fato, não contou com a necessária motivação, enquanto elemento fundamental para a validade jurídica dos atos administrativos, de forma expressa, clara e contemporânea, além da inobservância quanto à forma e publicidade acima demonstrada,
não há razão para modificar a sentença ora recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida, restando a mesma ratificada, em sede de reexame necessário, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que se trata de Mandado de Segurança na origem, sendo incabível a condenação por força do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.728.559/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021, DJe 17/12/2021)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023